Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO. MONETÁRIA. IPCA-E APLICABILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 1170 DO STF. TEMA 1169 DO STJ.
1. Não há adequação da controvérsia ao Tema 1169 do STJ quando o título judicial que embasa o cumprimento de sentença permite a individualização dos valores exigidos, sendo oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao devedor.
2. “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (Tema 1170 do STF).
3. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal.
4. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009).
5. O art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE n. 870.947/SE e da ADI n. 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810).
6. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
7. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada quando a ação coletiva transita em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente.
8. Recurso conhecido e não provido.